Tribunal: STF
Processo: ARE 1251239
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSPORTE DE MERCADORIAS. MESMO ESTABELECIMENTO. POSSIBILIDADE DA EXAÇÃO. Mandado de segurança preventivo no qual a parte impetrante objetiva verdadeiro salvo-conduto para transportar quaisquer mercadorias, ainda que com intuito de comercialização, sem que possa haver a fiscalização/autuação por parte da autoridade fazendária. Hipótese que refoge à aplicação da Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça, relativa à transferência de mercadorias entre o mesmo estabelecimento que não objetive à mercancia. Aplicabilidade do artigo 12, I, da Lei Complementar 87/96, legislação editada em momento posterior ao entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça; Precedentes desta Corte.
    DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME”.
    Interpostos recurso especial e extraordinário, a Presidência da Corte de origem determinou a devolução dos autos à Turma julgadora, para eventual juízo de retratação, tendo em vista que o entendimento do Órgão Fracionário diverge da jurisprudência dos Tribunais Superiores. A Turma julgadora, entretanto, não se retratou. Veja-se:
    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSPORTE DE MERCADORIAS. MESMO ESTABELECIMENTO. POSSIBILIDADE DA EXAÇÃO.
    Inaplicabilidade do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.125.133/SP (Tema 259), pois o precedente em questão trata do fato de o mero deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa não gerar, per si, exação de ICMS, o que não se confunde com a hipótese dos autos. Aqui, a empresa impetrou o mandamus de forma preventiva, objetivando, em síntese, deslocar quaisquer mercadorias, sem nenhuma fiscalização, intentando verdadeiro salvo-conduto para transferir os bens que desejar.
    MANTIVERAM O JULGAMENTO ANTERIOR, EM OPORTUNIDADE PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. UNÂNIME”.
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 155, II, da Carta. Sustenta que não há incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular.
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    “(…)
    No caso, a Câmara Julgadora concluiu que ‘o deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade’”.
    A pretensão recursal merece prosperar. Esta Corte entende que o simples deslocamento da mercadoria de um estabelecimento para outro da mesma empresa não autoriza a incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual. Confiram-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SIMPLES DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS SEM TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
     1. Não incide ICMS sobre o deslocamento de mercadoria de um estabelecimento para outro da mesma empresa, sem a transferência da titularidade.
     Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 682.680-AgR, Rel. Min. Eros Grau)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UM MESMO CONTRIBUINTE SITUADOS EM ESTADOS DISTINTOS DA FEDERAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A mera saída física do bem de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, sem que ocorra a transferência efetiva de sua titularidade, não configura hipótese de incidência do ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual de mercadoria. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)”. (RE 1.039.439-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTO. MESMA TITULARIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. 
    1. O Supremo Tribunal Federal entende que o simples deslocamento da mercadoria de um estabelecimento para outro da mesma empresa, sem a transferência de propriedade, não caracteriza a hipótese de incidência do ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual de mercadoria. 
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 764.196-AgR, de minha relatoria)
    Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.
    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário, para reconhecer a não incidência de ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa.
    Publique-se.
          Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator